Tribunal: TJSP
Processo: 1000667-47.2020.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OBSCURIDADE - EFEITOS MODIFICATIVOS – Inexistem vícios no v. acórdão - Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os limites trazidos no art. 1022, II, do NCPC – Omissão ou obscuridade inocorrentes – Embargos de declaração

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OBSCURIDADE - EFEITOS MODIFICATIVOS – Inexistem vícios no v. acórdão - Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os limites trazidos no art. 1022, II, do NCPC – Omissão ou obscuridade inocorrentes – Embargos de declaração rejeitados".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000667-47.2020.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LISIANE PEREIRA SOUSA PAIXÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000667-47.2020.8.26.0008/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37962
EDCL.No: 1000667-47.2020.8.26.0008/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DO TATUAPÉ 2a VARA
CÍVEL
EBTE. : LISIANE PEREIRA SOUSA PAIXÃO
EBDO. : BANCO BRADESCO S/A
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

OBSCURIDADE
-
EFEITOS
MODIFICATIVOS

Inexistem vícios no v. acórdão - Hipótese em que a
embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria -
Vedação Ainda que os embargos de declaração tenham
fim de prequestionamento, devem ser observados os limites
trazidos no art. 1022, II, do NCPC
Omissão ou
obscuridade inocorrentes
Embargos de declaração
rejeitados”.
Embargos
de
declaração
tempestivamente
opostos em face do v. acórdão de fls. 168/180, que, por
votação unânime, afastadas as preliminares arguidas, deu
provimento ao recurso de apelação interposto.
Sustenta a embargante que há omissão e
obscuridade no v. acórdão. Alega que não faz parte do
processo de execução, não faz parte do quadro societário
da empresa executada e não fez dívida com o embargado,
mas, mesmo assim, teve os seus direitos do seu único bem
de família penhorado, razão pela qual, como terceira
interessada, ingressou com embargos de terceiros. Aduz
que não poderia registrar a matrícula do imóvel como bem
de família, uma vez que não é sua proprietária, já que
este encontra-se alienado fiduciariamente. Requer o
acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes,
sanando-se os vícios apontados (fls. 01/08).
É o relatório.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu
“Curso de Processo Civil”, vol. 02, 2015, “é omissa a
decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento
formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da
decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e
qualquer
decisão
que
esteja
fundamentada de
forma
insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que
obviamente
inclui
a
ausência
de
enfrentamento
de
precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e
de jurisprudência formada a partir do incidente de
resolução de demandas repetitivas e de assunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000667-47.2020.8.26.0008/50000 -Voto no
3
competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,
parágrafo único, I).”.
Obscuridade,
de
seu
turno,
segundo
dicionário online de Português, significa: “Falta de
clareza, de inteligibilidade; caráter do que é confuso”.
Não há omissão ou obscuridade no v. acórdão.
Com efeito, todas as questões suscitadas nas
razões recursais do apelo foram enfrentadas, ainda que
implicitamente, pelo v. acórdão.
Para que não pairem dúvidas, veja-se que o
decisum é claro no sentido de afastar a atribuição dos
ônus sucumbenciais ao embargado:
“(...). Acerca do princípio da causalidade,
nos embargos de terceiro, dispõe a Súmula no
303 do Colendo STJ:
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à
constrição
indevida
deve
arcar
com
os
honorários advocatícios”.
Ora, na espécie, inviável se considerar que
foi o embargado quem deu causa à constrição
indevida do imóvel.
Com efeito, a penhora recaiu sobre o imóvel
indicado na inicial, cuja propriedade é do
coexecutado Tiago dos Santos Paixão, em
conjunto sua esposa, ora embargante.
Como se vê, não havia qualquer indicação na
matrícula
do
imóvel
acerca
da
impenhorabilidade do bem, de modo que o
embargado não tinha mesmo como aferir a
existência da qualidade de bem de família.
Ademais, o embargado não opôs qualquer
resistência ao levantamento da penhora.
Com efeito, após intimado acerca da oposição
dos presentes embargos de terceiro, tendo
ciência acerca da existência de bem de
família,
o
embargado
manifestou-se
nos
autos, concordando com o levantamento da
constrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000667-47.2020.8.26.0008/50000 -Voto no
4
De
tal
sorte,
não
podem
os
ônus
sucumbenciais ser carreados ao embargado.
Nesse sentido, já decidiu o Colendo STJ: “se
a impenhorabilidade de bem de família pode
ser alegada em simples petição nos autos, a
desnecessária oposição de embargos não acarreta a condenação do embargado ao
pagamento da verba sucumbencial, se este de
pronto
concorda
com
o
levantamento
da
constrição” (STJ; AgRg no REsp no 844766/DF;
Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros;
julgado em 12/02/2008).
Confira-se, ainda, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Embargos de terceiro julgados procedentes -
Penhora incidente sobre bem de família -
Reconhecimento da impenhorabilidade pelos
embargados - Ausência de resistência ao
levantamento da penhora - Sentença que não
apreciou o mérito e atribuiu a sucumbência
ao embargante - Aplicabilidade do princípio
da causalidade e Súmula no 303 do STJ -
Verbas sucumbenciais a cargo do embargante -
Condenação mantida - Recurso improvido”
(Apelação
Cível
no
1001038-02.2018.8.26.0066;
Relator
Miguel
Petroni Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Privado; Julgamento em 09/09/2020).
“EMBARGOS DE TERCEIRO. Execução. Penhora de
imóvel. Procedência. Insurgência da embargada. Penhora. Bem de família.
Condenação da embargada ao pagamento dos
ônus
sucumbenciais.
Princípio
da
causalidade. Inexistência de anotação de que
dito bem era impenhorável. Embargada que não
tinha como saber de tal fato. Embargante, ao
deixar de proceder àquela anotação, é quem
deu
causa
ao
manejo
dos
embargos
de
terceiro. Ônus sucumbenciais que devem ser
atribuídos exclusivamente a ela por força do
princípio da causalidade. SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE. RECURSO PROVIDO” (Apelação Cível
no
1028661-02.2019.8.26.0100;
Relator
Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000667-47.2020.8.26.0008/50000 -Voto no
5
de
Direito
Privado;
Julgamento
em
31/07/2020).
“EMBARGOS À PENHORA Penhora de bem imóvel
Sentença de procedência que desconstituiu a
penhora realizada nos autos de execução de
no.
000375-30.2014.8.26.0060,
sobre
o
imóvel, condenando a embargada nos ônus
sucumbenciais,
fixados
honorários
advocatícios em 10% do valor da causa, nos
termos do art. 85, parágrafo 2o, do NCPC
Apelo da embargada sustentando, em síntese,
que não resistiu ao levantamento da penhora,
razão pela qual, pugna pelo afastamento de
sua
condenação
nos
ônus
sucumbenciais
Embargada que não deu causa à constrição
indevida, uma vez que não havia como saber
que o bem era de família previamente à
constrição, e não resistiu ao levantamento
da penhora Sentença modificada Recurso provido” (Apelação Cível no
1000134-68.2016.8.26.0060;
Relator
José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Julgamento em 31/01/2017).
“APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS
PROCEDENTES. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVE
ESTAR ATRELADO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
PENHORA REALIZADA SOBRE IMÓVEL DO DEVEDOR.
ALEGAÇÃO DO CÔNJUGE, EMBARGANTE, DE QUE O
BEM É IMPENHORÁVEL, VEZ QUE SE TRATA DE BEM
DE FAMÍLIA. LEI 8.009/90. NA HIPÓTESE DOS
AUTOS NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO CREDOR, VEZ QUE
ESTE NÃO TINHA CONDIÇÕES DE SABER SE O BEM
ERA IMPENHORÁVEL, NEM TINHA CONDIÇÕES DE
SABER
SE
O
IMÓVEL
ESTAVA
OCUPADO
POR
TERCEIRO ANTES DO AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS.
ADEMAIS, SUA ESPOSA TAMPOUCO SUSCITOU A TESE
DE BEM DE FAMÍLIA EM SEDE DE EMBARGOS À
EXECUÇÃO
OPOSTOS
ANTERIORMENTE.
RECURSO
DESPROVIDO” (Apelação Cível no 1003628-
98.2015.8.26.0019; Relator Alberto Gosson;
Órgão
Julgador:
22a
Câmara
de
Direito
Privado; Julgamento em 24/11/2016).
Assim, na hipótese, diante do quadro que se
apresenta nos autos, especialmente o fato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000667-47.2020.8.26.0008/50000 -Voto no
6
não constar anotação na matrícula de que o
imóvel era bem de família, a solução que se
impõe é de se atribuir a responsabilidade
pelos ônus sucumbenciais à embargante, vez
que foi ela quem deu causa ao ajuizamento da
ação, em face de sua omissão ou negligência.
De rigor, portanto, a parcial reforma da r.
sentença, para fim de atribuir à embargante
o pagamento das verbas sucumbenciais, isto
é, custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observada a concessão
do
benefício
da
assistência
judiciária
gratuita em seu favor (fls. 53), o qual
restou mantido nesta fase recursal.”.
Apenas por oportuno, consigna-se que, ainda que
se admitisse a alegação da embargante, acerca da
impossibilidade de registro do bem de família na matrícula do
imóvel, verifica-se que o embargado não opôs qualquer
resistência ao levantamento da penhora, após oposição dos
embargos de terceiro.
Verifica-se,
portanto,
que
a
matéria
ventilada nos embargos declaratórios foi apreciada de
forma clara e coerente.
Pretende a embargante, em verdade, sob as
vestes da omissão ou obscuridade, que os embargos sejam
acolhidos com efeitos infringentes, sem observar os
limites trazidos no art. 1022, II, do NCPC. A verdadeira
intenção é, portanto, o reexame da causa, o que é vedado
em sede de embargos declaratórios.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de
declaração
alterá-lo
(RTJ
90/659, RT
527/240,
JTA
103/343)”.
O inconformismo da recorrente, portanto, não
pode ser veiculado por meio de embargos de declaração.
Caso o entendimento da embargante seja em
outro sentido, cabe a esta ajuizar o recurso apropriado à
modificação pretendida.
Ante o exposto, sendo o reexame da matéria a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000667-47.2020.8.26.0008/50000 -Voto no
7
verdadeira pretensão da embargante, e não a apreciação de
eventuais vícios existentes no v. acórdão, a hipótese é
de rejeição dos embargos opostos.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, relator.